Tribunal: TJDFT
Processo: 0707998-10.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO À LIDE. NÃO CABIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. PARCELAS QUITADAS. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar ao autor o valor R$ 2.362,38 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e trinta e oito centavos), acrescido de juros desde o comparecimento da ré nos autos (03/10/2022) e correção monetária a contar do ajuizamento da demanda (31/08/2022).
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação de repetição de indébito e pedido condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais. Narrou que em 22/12/2020 celebrou um contrato de empréstimo de no 11019012131872, na modalidade consignado, com a requerida, no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), a serem pagos em 36 parcelas no valor de R$ 569,25 (quinhentos e sessenta e nove reais e vinte e cinco centavos) cada. Alegou que decidiu adiantar as parcelas do financiamento dos meses de maio e junho de 2022. Destacou que, embora o empréstimo fosse consignado, a requerida disponibiliza, por meio de aplicativo próprio, a opção de o cliente emitir as faturas para fins de pagamento, forma esta utilizada para o pagamento das parcelas dos meses mencionados. Afirmou que embora tenha efetuado o pagamento das referidas parcelas, estas foram descontadas em seu contracheque, o que comprometeu sua situação financeira. Sustentou ter entrado em contato com a requerida, a qual lhe orientou contatar o setor de recursos humanos da empresa em que trabalha, a fim de verificar se havia algum valor retido, o que foi feito pelo autor. Aduziu que diante da informação de sua empregadora no sentido de que todos os valores já haviam sido repassados para a requerida, entrou novamente em contato com a ré que, após diversas promessas de resolver a situação, concluiu que não havia nenhum valor a ser ressarcido. Defendeu cobranças indevidas em operações financeiras, como no presente caso, integram o risco da atividade e não eximem a instituição responsável do dever de indenizar. Requereu a condenação da requerida a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 44443410). Foram ofertadas contrarrazões (ID 44443414).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na incompetência do juizado especial, em razão da necessidade de denunciação à lide e impossibilidade de repetição na forma dobrada por ausência de conduta ilícita e má-fé.
5. Em suas razões recursais, a Instituição Financeira requerida arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial, tendo em vista a necessidade de denunciação à lide da empregadora do autor para esclarecer a ausência do repasse à requerida dos valores descontados em folha, a título de mútuo. Sustentou que a falha no repasse dos valores descontados no contracheque do recorrido se deu pela empresa empregadora, não restando acertada a punição da recorrente por tal ilícito. Defendeu ser incabível a devolução em dobro dos valores descontados, uma vez que ausente conduta ilícita ou de má-fé por parte do Banco recorrente. Requereu a reforma da sentença, a fim de se reconhecer a incompetência do Juizado e, no mérito, que fosse determinada a devolução das parcelas de forma simples.
6. Nos termos do artigo 10 da Lei 9099/95, não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. No ponto, eventual responsabilidade de terceiro poderá ser objeto de ação própria, a ser proposta pela parte interessada, se o caso, sem prejudicar à tramitação deste feito perante o juizado especial, uma vez que aqui se discute a responsabilidade da requerida no evento. Rejeitada a preliminar de incompetência dos juizados especiais.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
8. Demonstrado nos autos que houve o desconto das parcelas 17 e 18 (maio e junho de 2022) na folha de pagamento do autor referente ao empréstimo consignado celebrado com a Instituição Financeira requerida, conforme se verifica dos comprovantes de pagamentos acostados nos IDs 44443119 e 44443120 e reconhecido pela recorrente, embora afirme que tais valores não foram repassados pelo empregador. Entretanto, tais parcelas já haviam sido adimplidas pelo consumidor em data anterior ao vencimento (ID 44443118). Nos termos da sentença, cabia à recorrente comprovar ter requisitado ao órgão pagador a exclusão dos descontos das parcelas 17 e 18, em razão do recebimento de valores de forma antecipada, o que não ocorreu, respondendo pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
9. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Embora o recorrente alegue que não agiu de má-fé - uma vez que a empregadora do autor não lhe repassou os valores descontados em folha -, não estornou os valores descontados no contracheque do consumidor das parcelas já pagas. Assim, ante o pagamento de valores indevidamente descontados em folha, mantido após a provocação do autor por meio dos serviços de atendimento disponibilizados pela recorrente, esta não restituiu as quantias debitadas, hipótese de engano injustificável, circunstância autorizadora da repetição do indébito.
10. Recurso conhecido, preliminar de incompetência rejeitada e, no mérito, não provido.
11. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.